Tribunal: TJPA
Processo: 0007288-90.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007288-90.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE OSVALDO PINHEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL - PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO. INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
,
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Isto posto,
julgo procedente o pedido
do autor, e, por conseguinte, condeno o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV a pagar os valores pretéritos da sua cota-parte da pensão deixada por LILIA NAZARÉ AGUIAR DE SOUSA, correspondente ao período de 22/09/1999 a 17/10/2003, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp 1.495.146.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 475, I, CPC.

Sem custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo sucumbente, nos termos do art. 85 do CPC.

Estando a decisão sujeita à remessa necessária, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o apelante recorre argumentando, em razões recursais, acerca:

1) da nulidade da sentença, da necessidade de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que os valores pleiteados foram pagos integralmente aos outros beneficiários da segurada falecida;

2) assevera que inexiste a prescrição do direito do IGEPREV na inclusão dos demais beneficiários, posto que o direito à cobrança dos valores nasceu a partir da condenação do Instituto a pagar os valores retroativos;

3) afirma a impossibilidade de pagamento retroativo, considerando que, com o cancelamento da cota-parte do apelado, os valores a ela referentes foram repassados aos demais beneficiários, sendo assim, restaria caracterizado duplo pagamento em relação ao mesmo benefício, fato que causaria grave risco ao equilíbrio das contas públicas.

Ao final, postula o provimento do recurso e, se não for o caso, que seja reformada a sentença quanto ao período e à forma dos juros da correção monetária.

Em ID 4634234 – fls. 1/5, apresentadas contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

Instado, o Ministério Público não apresentou parecer (ID 5028535 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Nº 0007288-90.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITURO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

APELADO: JOSÉ OSVALDO PINHEIRO DE SOUSA

REPRESENTANTES: CARLOS ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA e PAMELA DANIELA PINHEIRO SAMPAIO (Advogados)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL - PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO. INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
,
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Isto posto,
julgo procedente o pedido
do autor, e, por conseguinte, condeno o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV a pagar os valores pretéritos da sua cota-parte da pensão deixada por LILIA NAZARÉ AGUIAR DE SOUSA, correspondente ao período de 22/09/1999 a 17/10/2003, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp 1.495.146.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 475, I, CPC.

Sem custas e honorários que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), pelo sucumbente, nos termos do art. 85 do CPC.

Estando a decisão sujeita à remessa necessária, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o apelante recorre argumentando, em razões recursais, acerca:

1) da nulidade da sentença, da necessidade de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que os valores pleiteados foram pagos integralmente aos outros beneficiários da segurada falecida;

2) assevera que inexiste a prescrição do direito do IGEPREV na inclusão dos demais beneficiários, posto que o direito à cobrança dos valores nasceu a partir da condenação do Instituto a pagar os valores retroativos;

3) afirma a impossibilidade de pagamento retroativo, considerando que, com o cancelamento da cota-parte do apelado, os valores a ela referentes foram repassados aos demais beneficiários, sendo assim, restaria caracterizado duplo pagamento em relação ao mesmo benefício, fato que causaria grave risco ao equilíbrio das contas públicas.

Ao final, postula o provimento do recurso e, se não for o caso, que seja reformada a sentença quanto ao período e à forma dos juros da correção monetária.

Em ID 4634234 – fls. 1/5, apresentadas contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

Instado, o Ministério Público não apresentou parecer (ID 5028535 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Quanto à preliminar de prescrição alegada, entendo não prosperar. O direito do requerente à percepção do benefício em virtude do falecimento de sua esposa Lilia Sousa foi reconhecido judicialmente, onde lhe restou concedida a segurança no MS nº 2003.1.05005-4, impetrado em 17/10/2003, cuja decisão transitou em julgado em 19/10/2007.

A Súmula nº 85 do STJ, assim dispõe:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
”

Logo, rejeito a preliminar, entendendo legítimo o direito do Sr. José Osvaldo em reclamar as parcelas anteriores à data da impetração do
mandamus
, qual seja 17/10/2003, respeitado o quinquídio legal.

Quanto à preliminar relativa ao litisconsórcio passivo, da mesma forma entendo não prosperar. O apelante relata a necessidade de trazer os demais beneficiários da pensão por morte em questão, eis que, o pagamento de valores retroativos ao apelado, resultará na devolução de valores percebidos pelos demais beneficiários, no período aqui pleiteado, ou seja, de setembro/1999 a outubro/2003.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal o não cabimento da repetição do indébito do benefício previdenciário, decorrente de equívoco ou ato administrativo indevido, ou ainda que decorrente de decisão judicial, quando percebido de boa-fé pelo segurado, considerando o seu caráter alimentar, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO.
ART. 115 DA LEI 8.213/91.
IMPOSSILIDADE. BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado não está sujeito a repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Precedentes: Rcl. 6.944, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 13/08/10 e AI n. 808.263-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.09.2011
. 2. O princípio da reserva de plenário não restou violado, conforme a tese defendida no presente recurso, isso porque a norma em comento (art. 115 da Lei 8.213/91) não foi declarada inconstitucional nem teve sua aplicação negada pelo Tribunal a quo, ou seja, a controvérsia foi resolvida com fundamento na interpretação conferida pelo Tribunal de origem à norma infraconstitucional que disciplina a espécie. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL VITALÍCIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADA DA DE CUJUS NÃO COMPROVADA. PENSÃO POR MORTE INDEVIDA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO. 1. O benefício de renda mensal vitalícia tem caráter personalíssimo, intransferível e que não enseja benefício de pensão, por tratar-se de benefício de natureza assistencial e não natureza previdenciária. 2. Hipótese em que o autor não comprovou que a falecida esposa fazia jus ao benefício de aposentadoria por invalidez quando do deferimento do benefício de renda mensal vitalícia, circunstância que não possibilita a concessão de pensão por morte a seus dependentes previdenciários. 3. Devido ao caráter alimentar do benefício de pensão por morte, não há como cogitar-se da devolução das prestações auferidas pela parte autora por força da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 658950 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-181 DIVULG 13-09-2012 PUBLIC 14-09-2012)

Assim, rejeito a preliminar, ante a inutilidade do resultado prático da medida, ante a impossibilidade de devolução de valores, conforme acima descrito.

Cinge-se a controvérsia do caso em tela acerca da cobrança de valores retroativos do benefício pensão por morte, em decorrência da suspensão do mesmo pela autarquia previdenciária. Nos autos, se verifica que a restituição do benefício foi concedida por decisão transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2003.1.050056-4. Portanto, nada a discutir quanto.

Assim, entendo acertada a decisão do Juízo quanto a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio legal, nos termos do Decreto Lei nº 20.913/32, que assim estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.”

Nesse sentido, o entendimento do STF.

Há a considerar, ainda, no que concerne ao pedido de concessão de "efeito retroativo a dezembro de 2011" ao benefício previdenciário ora questionado, que o entendimento consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se mostra plenamente viável a utilização do mandado de segurança para veicular pretensão de conteúdo patrimonial, desde que a reparação pecuniária vindicada abranja período situado entre a data da impetração do "writ" e aquela em que se der o efetivo cumprimento da ordem mandamental. Isso significa, portanto, que efeitos patrimoniais produzidos em momento que precede a data da impetração do mandado de segurança não são alcançados pela decisão que o concede, tal como prescreve a Lei 12.016/2009, cujo art. 14, § 4º, impõe essa limitação de ordem temporal ao destacar que "O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial". Na realidade, essa regra legal, que constitui reprodução do que se continha na Lei 5.029/1966 (art. 1º), nada mais reflete senão diretriz jurisprudencial consubstanciada na Súmula 271 desta Suprema Corte,(...). [MS 31.690 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 11-2- 2014, DJE 41 de 27-2-2014.]

Dessa forma, a propositura da ação de cobrança das parcelas pretéritas reconhecidas no Mandado de Segurança, é cabível para exigência dos valores não antes da impetração do
mandamus
, conforme julgado.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. O TERMO INICIAL SÃO AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT- PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O § 4º DO ART. 20 DO CPC-73 E NÃO COM O § 3º. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminada. 2. Prejudicial de mérito. Prescrição. É entendimento assente que o termo inicial da ação de cobrança de valores, reconhecidos em ação de mandado de segurança, conta-se a partir da impetração. 3. Mérito. 3.1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandamus, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico. 3.2. Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, conforme o art. 20, § 4º, do CPC-73. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença reformada em parte. Á unanimidade.

O argumento do recorrente é o de que ocorreu a prescrição por não ter sido ajuizada a ação de cobrança juntamente com o Mandado de Segurança que reconheceu o direito à restituição do benefício previdenciário.

Todavia, não há como prosperar a referida alegação tendo em vista que estamos diante de parcelas de trato sucessivo, sendo atingidas pela prescrição apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes da propositura do
mandamus.

Ademais, a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo 202, inciso V, do Código Civil:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; (...)”

Desse modo, entendo que restou interrompido o prazo prescricional com a impetração do
mandamus
, recomeçando a correr a partir da data do trânsito em julgado da decisão mandamental. Assim, a jurisprudência do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no AREsp 122727/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/9/2012) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1047834/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).

Dessa forma, entendo não merecer reforma alguma a sentença vergastada, uma vez que resta claro que o pagamento das parcelas pretéritas deve ocorrer conforme requerido pelo autor na exordial.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação e, em reexame necessário, mantenho íntegra a sentença proferida na origem, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023